Tribunal: STF
Processo: RE 93781
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-20
Data de publicação: 1981-02-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA EMBARGOS. FERIAS FORENSES. REVOGAÇÃO DO
DECRETO-LEI 960 PELO NOVO C.P.C. NÃO CABIMENTO DE INVOCAÇÃO DO
ARTIGO 61 DO REFERIDO DECRETO-LEI PARA DECIDIR SOBRE O PRAZO DE
EMBARGOS DO DEVEDOR.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400, TENDO EM VISTA, ATÉ, QUE NO MESMO SENTIDO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO HÁ O DECIDIDO NO RE 92.190, SEGUNDA TURMA,
7.3.80.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.